Tribunal: STF
Processo: RHC 226579
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 213, C/C ART. 214, “A”, E 226, II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 779.789, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ACERCA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal.



    2. Nessa linha de intelecção, Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e que foi absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão (HC n. 437.719/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019).



    3. Na hipótese, em sendo o réu, ora paciente, assistido por advogado constituído à época do julgamento do acórdão condenatório, suficiente a intimação do causídico por publicação no Diário Oficial.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente foi condenado, em sede de recurso interposto pelo órgão de acusação, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da prática, em continuidade delitiva, do crime tipificado no art. 213, c/c art. 214, a, e 226, II, do Código Penal (redação anterior), tendo o decisum condenatório transitado em julgado.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual, narrando que “no dia 04 de janeiro deste ano em curso (2022), exatamente dois dias após o final do recesso forense promovido pelo TJPE, em Sessão de Julgamento, os Eminentes Desembargadores que compõem a 4ª Câmara Criminal, por maioria de Votos, decidiram condenar este réu/paciente, que havia sido absolvido em maio de 2018. e o que foi extremamente prejudicial ao paciente, uma vez que, não o intimaram do acórdão. Em nenhum momento este Paciente foi devidamente informado da Decisão que o condenara, e dos prazos que teria para recorrer”. Considera que a “Justiça Pública no Estado de Pernambuco, não respeitou a paridade de armas, não concedeu o direito ampla defesa, e do contraditório para este paciente, tão pouco, promoveu e devido processo legal”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Por fim, o Paciente josé pedro bispo neto, vem perante Vossas Excelência, clamando para que lhes sejam restituídos os seus direitos e garantias. Para que ele possa voltar para seu Lar, no seio de sua Família (esposa e três filhos), onde ele tem sido, desde sempre, o único mantenedor. Parafraseando o Eminente Desembargador Magistrado, Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Componente da 4ª Vara Criminal, que no Recursos de Apelação, foi Voto Vencido, dizendo que: “o Remédio a ser utilizado não deveria ser em dose tão alta, que pudesse matar o paciente, ao invés de o curar”.



      Diante dos fatos supracitados, este Paciente Requer perante a Colenda e Magistral Turma Julgadora do Superior Tribunal de Justiça do Brasil:



      a) Seja este Pedido de Habeas Corpus de ofício, pelos termos do Artigo Recebido, Conhecido, e devidamente provido para anular a certidão de trânsito em julgado e, consequentemente, os atos processuais subsequentes, 



    b) Determinação para que seja apresentado novo prazo; 



    c) Seja expedido necessário alvará de soltura em benefício do paciente josé pedro bispo neto, uma vez que, evidenciado o cerceamento de defesa, e o prejuízo ao paciente, se faz cabível o pedido de Habeas corpus. Tal Ordem merece ser concedida para anular a certidão de trânsito em julgado e, consequentemente, os atos processuais subsequentes, determinando-se nova intimação pessoal da defesa quanto aos termos do acórdão do recurso de apelação; e, com a necessária expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, pois, de acordo com a CF/88. ART. 5º, LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 



    Por estes termos, Este Paciente pede, com a devida vênia, o perfeito Deferimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Com efeito, depreende-se das referidas informações processuais que o paciente, absolvido em primeiro grau de jurisdição, encontrava-se solto à época do julgamento do recurso ministerial em segundo grau, bem como era assistido por defensor(a) constituído(a), sendo a defesa devidamente intimada do acórdão condenatório por meio da Imprensa Oficial. 



    No habeas corpus impetrado perante esta Corte Superior e neste agravo regimental, a nova defesa do paciente sustenta que o réu deveria também ser intimado acerca do acórdão condenatório, bem como da certificação do trânsito em julgado. 



    Contudo, esta Corte possui o entendimento consolidado de que, Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e que foi absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão (HC n. 437.719/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019). [...]



    Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que o recorrente “encontrava-se solto à época do julgamento do recurso ministerial em segundo grau, bem como era assistido por defensor(a) constituído(a)”, e, também, que “a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e que foi absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão”.



    Desta sorte, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Outrossim, o acórdão do Tribunal a quo está em consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.766-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PARA CONTRADITAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES: DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/11/2022)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a indevida supressão. 3. Intimação pessoal do réu solto, com advogado constituído. Desnecessidade. 4. É suficiente a intimação eletrônica, na pessoa do advogado constituído, quando em liberdade o réu. 5. Alegação de que o Juízo da Execução não pode expedir mandado de prisão ao condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Improcedência. A legislação penal e a regulamentação da matéria asseguram a imediata adequação da prisão do condenado ao regime fixado na sentença, de modo que está correta a expedição de mandado de prisão àquele condenado a cumprir pena no regime semiaberto. 6. Agravo improvido. (HC 205.662-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/03/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto (cf. HC 185.428, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/10/2020; HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; e HC 114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012). 2. No particular, a Defesa não só foi intimada pessoalmente da sentença condenatória, como também apresentou resposta à acusação, participou da instrução do processo e ofertou alegações finais, a evidenciar que a todo momento foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.840-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/12/2021)



    Oportuno registrar, ainda, que a obrigação de intimação pessoal de réu preso ocorre apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão. Nessa linha:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada. (HC 114.107, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2022)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c o art. 798, §§ 1º e 5º, “a”, todos do CPP. 3. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.401.151-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 02/12/2022)



    INTIMAÇÃO – ACÓRDÃO – CIÊNCIA. A intimação para ciência de pronunciamento ocorre mediante publicação por órgão oficial incumbido da publicidade dos atos judicias, dirigindo-se ao advogado constituído – artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal. (RHC 134.492, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 07/12/2020)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, releva notar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente